Tribunal: TJBA
Processo: 8080165-09.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8080165-09.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL SEGUNDA TURMA

EMBARGANTE: NAILSON DE OLIVEIRA MOURA

ADVOGADOS: DR. TIAGO ELOI DE OLIVEIRA OAB/BA 45.444 E DR. ANTÔNIO BELTRÃO OAB/BA 6.921

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO ANTES DO JULGAMENTO. FALHA SISTÊMICA. NULIDADE DO JULGAMENTO DO
WRIT
. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a ordem em habeas corpus, com alegação de omissão quanto à apreciação de pedido de desistência do
writ
formulado pela defesa antes do julgamento.

2.Fato relevante. A defesa requereu a desistência do habeas corpus após decisão superveniente que revogou a prisão objeto do
writ
.

3.As decisões anteriores. O habeas corpus foi incluído em pauta e julgado pela denegação da ordem, sem análise do pedido de desistência previamente protocolado, em razão de falha sistêmica que impediu o retorno dos autos ao gabinete da relatora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreciação de pedido de desistência do habeas corpus, protocolado antes do julgamento, configura omissão apta a ensejar a nulidade do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.Verificada a existência de petição de desistência apresentada antes da inclusão do feito em pauta, cuja apreciação não ocorreu em razão de falha sistêmica que impediu o retorno dos autos ao gabinete da relatora.

6.A ausência de análise do pedido de desistência configura omissão relevante no acórdão embargado, o que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício.

7.Reconhecida a nulidade do julgamento do habeas corpus, impõe-se a homologação da desistência formulada pela defesa, diante da perda superveniente de interesse na impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração acolhidos para declarar a nulidade do julgamento do habeas corpus e homologar o pedido de desistência do
writ,
com determinação de arquivamento dos autos.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de apreciação de pedido de desistência de habeas corpus protocolado antes do julgamento configura omissão apta a ensejar a nulidade do julgamento. 2. Reconhecida a omissão, é cabível a homologação da desistência do
writ
quando evidenciada a perda superveniente do interesse processual.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8080165
-
09
.20
25
.8.05.0
00
0
, opostos em face do Acórdão proferido nos autos de
Habeas Corpus
tombado sob mesma numeração, figurando como
e
mbargante
NAILSON DE OLIVEIRA MOURA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: